Tribunal: TJDFT
Processo: 0710151-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA VINCULADA À EDUCAÇÃO BÁSICA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CONTAGEM DE APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inicialmente, verifica-se que o réu, ora recorrente, não apresentou aos autos divergência apta à instauração de incidente de uniformização de jurisprudência.
2. A controvérsia incide sobre o direito da professora autora à contagem de aposentadoria especial, nos termos do arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da CRFB/1988, durante o período de desempenho de atividades no Núcleo de Coordenação Pedagógica da CRE/Planaltina.
3. Segundo o posicionamento da ADI 3.772, as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério.
4. Ressalta-se que as atividades de planejamento e coordenação pedagógica possuem pertinência com a função de educar.
5. Ademais, o §2o do art. 5o da Lei n. 1.816/1998 aplica a contagem de aposentadoria especial ao professor que exerça atividade de natureza pedagógica no âmbito da Secretaria de Educação/Fundação Educacional do Distrito Federal.
6. Nesse sentido: “[...] IV. Por seu turno, a Lei Distrital no 1.816/98 (cria funções gratificadas no Quadro de Pessoal da Fundação Educacional do DF, e da outras providencias) disciplina (Art. 5o): O servidor ocupante de cargo efetivo de Professor da carreira Magistério Público do Distrito Federal, quando investido em função de natureza pedagógica, faz jus à contagem desse tempo para o fim de aposentadoria especial. § 1o Para os fins previstos nesta Lei, são consideradas funções gratificadas de natureza pedagógica as funções gratificadas de Diretor, Vice-Diretor e Assistente de estabelecimento de ensino do quadro de pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal. § 2o O disposto neste artigo aplica-se também ao professor que exerça atividade de idêntica natureza no âmbito da Secretaria de Educação/Fundação Educacional do Distrito Federal. [...]”. (Acórdão 1264199, 07491511020198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Depreende-se da Declaração de ID 28578779 - Pág. 10, emitida pelo Distrito Federal, o efetivo exercício do cargo de professor de educação básica, tendo em visto o exercício de atividades de assessoramento pedagógico, durante o período em que a autora encontrava-se lotada no Núcleo de Coordenação Pedagógica de Planaltina.
8. Desse modo, aplicando-se a lei ao caso concreto, não merece prosperar a alegação do recorrente de que a autora não faz jus à contagem de aposentadoria especial durante o período de 27/02/98 a 06/02/11.
9. Preenchidos os requisitos para a aposentadoria e permanecendo o servidor em atividade, deve ser reconhecido o direito ao abono de permanência, consoante o disposto no art. 40, § 19, da CF e art. 114 da Lei Complementar n. 840/2011.
10. Irretocável a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Sem custas processuais, ante da isenção do Distrito Federal (Decreto-lei 500/69). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9099/95), esses fixados em 10% do valor da causa, haja vista a natureza obrigacional da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos arts. 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.